Tribunal: STF
Processo: RE 244966
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS.
CONVERSÃO EM URV. RESÍDUO DE 3,17%. LEI Nº 8.880/94,
ARTS. 28 E 29.
O Tribunal de origem lastreou seu entendimento na
interpretação de diploma normativo do mesmo modo que o Supremo
Tribunal Federal e outros órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e
do Ministério Público Federal o fizeram, em sede administrativa,
admitindo como legítimo o resíduo de 3,17% para seus servidores.
Portanto, para se chegar a conclusão diversa do acórdão
recorrido seria necessário analisar previamente os diplomas legais
que regem a matéria, o que não é admissível em sede extraordinária,
segundo entendimento assentado por esta Corte no sentido de que a
ofensa à Constituição, para que viabilize a interposição do recurso
extraordinário, há de verificar-se de forma direta e frontal, e não
por via reflexa.
Recurso não conhecido.